Tribunal: TJMT
Processo: 1005046-72.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005046-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), CAAP - COOPERATIVA ALIANCA DOS PRODUTORES DO PARECIS - CNPJ: 03.825.008/0001-85 (AGRAVANTE), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (AGRAVADO), Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (AGRAVADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA – NÃO CONHECIMENTO A PRETEXTO DE TER SIDO APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE E EM DESACORDO COM A LEI 7.692/2002 E COM O ARTIGO 967-A §3º, II, DO RICMS – LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO
A QUO
– TEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – ALTERAÇÕES NA CONTAGEM DO PRAZO ADVINDAS COM A LEI Nº 10.735/2018 E COM A LEI N. 10.946/2019 – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA LIMINAR PERQUIRIDA PELA IMPETRANTE – REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Com o advento das Leis estaduais nº 10.735/2018 e 10.946/2019, que trouxeram alterações substanciais aos artigos 87 e 88 da Lei n. 7.692/2002, os prazos nos processos administrativos, tal como ocorre nos processos judicias, passaram a ser suspensos durante o recesso forense, compreendido entre 20 de dezembro e 20 de janeiro do ano subsequente, prevalecendo na contagem, outrossim, apenas os dias úteis.

2 – Em estando presentes, concomitantemente, os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, imperioso o deferimento da liminar para impor à Administração Pública Fazendária o recebimento da impugnação administrativa apresentada tempestivamente pela empresa impetrante, em conformidade com as Leis nº 10.735/2018 e 10.946/2019.

3 – Recurso
conhecido
e, no mérito,
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CAAP – COOPERATIVA ALIANÇA DOS PRODUTOS DO PARECIS contra a decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1008169-52.2020.8.11.0041, da lavra do Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, que, em suma,
INDEFERIU
a liminar almejada na via mandamental e por meio da qual se visava compelir a Administração Pública a admitir e processar a defesa administrativa apresentada pela impetrante.

A ação mandamental teve como desígnio estancar o ato indigitado de ilegal e ofensivo a direito líquido e certo da impetrante, praticado pela FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS lotada na GERÊNCIA METROPOLITANA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE – GMAC/SEFAZ/MT, vinculado à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ/MT, que não admitiu a impugnação administrativa contra a NAI n. 4010100019422019110, ao fundamento de que apresentada a destempo e em desconformidade com artigo 967-A, §3º, III, do RICMS-MT.

Argumentou a impetrante, ora agravante, que diversamente do entendimento externado pelo Ente Público, a defesa administrativa apresentada foi protocolada dentro do prazo legal. Isso porque, com a edição da Lei n. 10.735/2018 e da Lei 10.946/2019, adveio alteração na lei que regulamenta os procedimentos administrativos no âmbito do Estado de Mato Grosso (Lei n. 7.692/2002) no que se refere aos prazos. Aduz que os prazos administrativos, tal como ocorre com os prazos judiciais, passaram a ser suspensos durante o recesso forense (20 de dezembro a 20 de janeiro), devendo, ainda, ser computados apenas em dias úteis.

Dessa forma, defendeu que, levando-se em consideração que foi cientificada no dia 23/12/2019 acerca da NAI n. 401010019422019110, que exige da impetrante crédito tributário no importe de R$ 342.400,74 (trezentos e quarenta e dois mil quatrocentos reais e setenta e quatro centavos), e que protocolou a impugnação em 05/02/2020, ou seja, no 12º dia do prazo de 30 (trinta) dias que lhe é conferido, não há que se falar em apresentação de forma intempestiva, pois o prazo de 30 (trinta) dias úteis só escoaria em 03/03/2020.

Prosseguiu aduzindo que a autoridade coatora fundamenta a rejeição da defesa apresentada pela impetrante em dispositivos fixados em REGULAMENTO (Art. 967-A, §3º, III, do RICMS/MT), os quais, em obediência à hierarquia das normas jurídicas, não podem sobrepor-se às leis acima mencionadas.

Alegou ofensa a princípios basilares do direito assegurados pela Cártula Fundamental, tais como do devido processo legal e violação à prerrogativa profissional.

Por fim, depois de expor suas razões, deprecou
pela concessão da antecipação de tutela, com arrimo no artigo 1.019. I do NCPC,
a fim de suspender os efeitos da decisão objurgada que, repito, não conheceu da tempestividade da peça defensiva apresentada pela empresa impetrante em procedimento administrativo (n. 5767179/2020 – NAI n. 4010100019422019110), eis que presentes os requisitos autorizadores e, no mérito, requereu o provimento ao recurso para determinar a reforma da decisão admoestada.

O recurso é tempestivo. O agravante colacionou documentos imprescindíveis à formação do instrumento. Sem preparo, por força de lei.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi por mim deferido. (Id. 35994971 fls. 13/19 pdf.).

Intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO, aqui agravado, não apresentou contraminuta (Id. 45542530 Fl. 08).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representada pela Procuradora de Justiça Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, opina pela confirmação da medida liminar por mim concedida no nascedouro dos autos e, no mérito, pelo provimento ao recurso, para que a Administração Pública Fazendária admita e processe a impugnação apresentada pela agravante (Id. 48344481 – fls. 3/6 pdf).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, a hipótese em mesa versa sobre recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, aflorado por CAAP – COOPERATIVA ALIANÇA DOS PRODUTORES DO PARECIS e apresentado contra decisão proferida na ação de base - Mandado de Segurança n. 1008169-52.2020.8.11.0041 –, que tramita na

Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública desta

Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, que, em síntese,
indeferiu o pedido liminar
em que a impetrante/recorrente visava

compelir o Ente Público Fiscalizador a receber

e processar a impugnação administrativa apresentada contra a NAI n. 4010100019422019110, não recebida na esfera administrativa ao fundamento de que apresentada a destempo.

O pedido liminar foi INDEFERIDO pelo togado singular, cujo teor da decisão trago à conferência:

Vistos.

(...)

O mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre, que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art., 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009.

Para concessão da medida liminar faz-se necessária a presença dos pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, ou seja, a relevância dos fundamentos invocados e a probabilidade de ineficácia da medida caso não deferidas a providência cautelar.

No caso concreto, os documentos que instruem a peça vestibular não demonstram a boa aparência do direito do impetrante e a razoabilidade da sua pretensão.

Flui dos autos que o impetrante foi comunicado da autuação fiscal, em 10/12/2019, e a impugnação materializada sob o Processo n. 5767179/2020, protocolizada no dia 02/02/2020.

No despacho do referido processo a impetrada consignou o seguinte motivo: “Processo inadmitido em desacordo com o artigo 967-A ª§ 3º inciso III do RICMS-MT”.

Prescreve o art. 967-A, III, do RICMS/MT.

(...)

§ 3ºO Auto de Infração e imposição de Multa na Circulação de Mercadorias, a que se refere o caput deste artigo:

III – vencerá em 30 (trinta) dias, contados da data da respectiva notificação ao sujeito passivo.

Desse modo, ainda que ausente o documento quanto a data da efetiva ciência pelo impetrante, razão não assiste o pedido com fundamento na negativa de vigência do art. 7º da Lei n. 8.906/94.

A Lei n. 7.692/02 que estabelece a contagem dos prazos em dias úteis e a suspensão dos prazos processuais dos processos administrativos no âmbito do Estado entre 20 de dezembro a 20 de janeiro, não se aplica aos processos administrativos tributários, visto que possui legislação específica e há prevalência da Lei especial sobre a lei geral.

As leis gerais se aplicam a casos concretos apenas onde não exista leis específicas sobre o fato/ato.

Inclusive, a própria lei apoiada de forma inequívoca pelo impetrante (7.692/02) estabelece:

Art. 1º - Esta lei regula os atos e procedimentos administrativos da Administração Pública centralizada e descentralizada do Estado de Mato Grosso, que não tenham disciplina legal específica.

Art. 3º - Os prazos fixados em normas legais específicas prevalecem sobre s desta lei. (Sem grifo no original).

Logo, não está demonstrado, de forma inequívoca nesta fase de cognição sumária, eventual ilegalidade ou aplicabilidade irregular das normas de regência do processo administrativo tributário no ato praticado pelo impetrado.

Nestas condições INDEFIRO o pedido liminar.

(...).

Inconformada e com o viso de obter a admissão da defesa administrativa e, por via de consequência, a suspensividade do crédito tributário estampado na NAI n. 4010100019422019110, a agravant, CAAP – COOPERATIVA ALIANÇA DOS PRODUTORES DO PARECIS, aporta nesta Corte de Justiça com o presente recurso de agravo de instrumento.

Para tanto, reafirma as argumentações externadas na peça madrugadora do
mandamuns,
especialmente a tempestividade da apresentação da defesa administrativa, por meio do e-Process n. 5767179/2020, levando-se em consideração que, diversamente do entendimento externado pela autoridade fiscal, cujas teses foram acolhidas pelo magistrado condutor da ação mandamental, foi protocolada dentro do prazo legal de 30 dias, uma vez que os prazos processuais no âmbito administrativo do Estado de Mato Grosso, tal como ocorre nos processos judiciais, estavam suspensos durante o recesso forense compreendido entre os dias 20 de dezembro a 20 de janeiro de 2019 e que a contagem dos mesmos deve computar apenas os dias úteis, em decorrência do advento das Lei n. 10.735/2018 e n. 10.946/2019, que deram nova redação aos artigos 87 e 88 da Lei n. 7.962/2002.

Sobressaindo daí, que a atitude do Ente Público Fiscalizador, ao rejeitar o recebimento da defesa administrativa apresentada pela impetrante, configura ofensa a direito líquido e certo a ter sua impugnação admitida, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Forte nesses fundamentos implora pelo provimento do recurso.

Analiso a controvérsia submetida à nossa apreciação.

Impende anotar que na via estreita do presente recurso só se discute matéria efetivamente analisada e decidida no ato judicial admoestado, a fim de que seja assegurado o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla, a teor dos artigos 487, parágrafo único e 10 do Código Procedimental Civil.

Dessa forma, cumpre analisar se sobressai a aparência do bom direito da agravante e se a decisão repreendida implica perigo de lesão grave ou de difícil reparação a ponto de ser reformada pela instância
ad quem
.

O cerne da questão está consubstanciado na averiguação da reconhecida intempestividade da peça defensiva apresentada pela impetrante em sede administrativa, com fundamento na Lei n. 7.692/2002 e no artigo 967-A, § 3º, III, do RICMS-MT.

Diametralmente contrário ao entendimento externado pelo Fisco Estadual, para o agravante/impetrante a defesa administrativa foi apresentada tempestivamente, eis que a matéria afeta aos prazos administrativos deve ser analisada à luz das Leis n. 10.735/2018 e n. 10.946/2019, que deu nova redação à Lei n. 76.692/2002.

É cediço que para a concessão da liminar na ação de base, na forma postulada pela recorrente, imprescindível se afigura a demonstração de dois basilares requisitos: a plausibilidade do direito vindicado, atrelado ao perigo da demora. Diga-se, nesta esteira, que a ausência de um desses requisitos fulmina a pretensão da liminar almejada na via mandamental.

Da simples análise de toda documentação vertida aos autos, forçoso concluir que, realmente, o artigo 88 da Lei n. 7.692/2002, que regulamenta os procedimentos administrativos no Estado de Mato Grosso, sofreu alteração com o advento das Leis n. 10.735/2018, passando a assim dispor:

Art. 1º Fica alterado o art. 88 da Lei 7.692/2002, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 88. Todos os prazos nos processos administrativos no âmbito do Estado de Mato Grosso ficam suspensos no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, de modo a garantir o período de férias à advocacia mato-grossense”.

Referidos prazos, outrossim, devem ser contados apenas nos dias úteis, nos moldes do art. 87 da Lei n. 7.692/2002, com a alteração introduzida pela Lei n. 10.946/2019, veja-se:

“Art. 87. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

§1º (...)

§ 2º Nos prazos expressos em dias computar-se-ão somente os dias úteis. (...)”
.

Por sua vez, a Lei n. 7.898/98, que dispõe sobre ICMS, apesar de trazer em seu bojo que o contribuinte tem prazo de 30 (trinta) dias para apresentar impugnação administrativa, por outro lado, é silente com relação à forma de contagem desse prazo, de forma que, não havendo disposição especifica nesse sentido, a questão pode ser resolvida com apanágio no artigo 2º da Lei n. 7.692/2002, que admite a aplicação subsidiária de seus ditames aos atos e procedimentos administrativos com disciplina legal específica –
vejamos:

“Art. 2º - As normas desta lei aplicam-se subsidiariamente aos atos e procedimentos administrativos com disciplina legal específica, observada a hierarquia das normas jurídicas.

Assim, entendo que, na hipótese, devem ser aplicadas de forma subsidiária as disposições contidas no artigo 88 da Lei 7.692/2002, com a redação recebida com o advento da Lei Estadual n. 10.735/2018, inclusive aos procedimentos administrativos.

Nestes termos, levando-se em consideração que os prazos processuais administrativos, tal como ocorre na esfera judicial, no período compreendido entre 20 de dezembro a 20 de janeiro, estavam suspensos (recesso forense), tenho que a impugnação anunciada na via instrumental apresenta-se tempestiva, justificando, assim, a presença do requisito do
fumus boni iuris.

Lado outro, é possível constatar, no mesmo espelho de verificação, a presença do segundo requisito,
periculum in mora,
na medida em que o não recebimento da impugnação administrativa pode acarretar prejuízos de grande monta à empresa agravante, inclusive com medidas restritivas e iminente risco do crédito ser inserido na dívida ativa e ser objeto de executivo fiscal, além, outrossim, de impedir o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Concluo, portanto, que a decisão proferida na instância de piso, que abarcando a tese do Ente Público Fiscalizador, indeferiu o pedido liminar deprecado pela impetrante, deve ser reformada para reconhecer da tempestividade da impugnação administrativa apresentada, em conformidade com a nova legislação regulamentadora da matéria.

Nesse contexto fático, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
confirmando a antecipação da tutela recursal
deferida no nascedouro dos autos,
dou-lhe provimento
para assegurar o direito da impetrante ao recebimento da impugnação administrativa apresentada contra a NAI n. 40101000019422019110 (e- Process n. 5767179/2020).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020